Tribunal: STF
Processo: AI 84699
Classe: AI
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-11-10
Data de publicação: 1981-11-10

Ementa:
PROCESSUAL REGIMENTAL. AÇÃO POPULAR. SUSPENSÃO LIMINAR DO ATO
IMPUGNADO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ESTA MEDIDA. A MEDIDA
CAUTELAR NÃO DEIXA DE ESTAR EXCLUIDA DOS CASOS DE CABIMENTO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PELO FATO DE TER SIDO CONCEDIDA OU NEGADA EM
AÇÃO POPULAR, PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO.